Tribunal: STF
Processo: HC 203332
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
    2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Isso porque, ficou devidamente justificada a manutenção da sua prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade da conduta. Igualmente ficou esclarecida a impossibilidade de manifestação sobre a ausência de contemporaneidade da prisão, sob pena de inadmissível supressão de instância da matéria.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de dois delitos de roubo duplamente majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (627.209/RS) no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Aponta a ausência de contemporaneidade da medida. Afirma que os “fatos perscrutados nesta Ação Penal datam de 09/10/2019 e 16/12/2019, ou seja, há mais de 01 ano e 05 meses, sendo que o paciente permaneceu em liberdade até 21/07/2020, sem notícia do cometimento de novos delitos nesse período”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Afirma que o paciente “foi diagnosticado com Bronquite Asmática - CID 10 J45.9, de acordo com laudo médico oficial já juntado ao processo, o que lhe inclui no grupo de risco à COVID-19, tornando ainda mais evidente a necessidade de ser colocado em liberdade”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:
    “a. Relaxar a prisão preventiva do paciente, vez que insuficiente a fundamentação da decisão que a determinou, pois violadora do art. 315, §2°, incisos III e IV, do Código de Processo Penal; 
    b. Relaxar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentam a medida cautelar, nos termos do art. 312, §2°, e art. 315, §1°, ambos do Código de Processo Penal; 
    c. Revogar a prisão preventiva do paciente, tendo em vista suas positivas condições subjetivas, inexistindo o fundamento do periculum libertatis no caso concreto, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal;
    d. Substituir a prisão preventiva por medidas cautelar diversas, vez que o paciente é diagnosticado com comorbidades respiratórias comprovadas por laudos médicos já juntados ao processo, inserindo-se no grupo de risco à COVID-19, nos termos do art. 4°, inciso I, alínea ‘a’ da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.” 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, a hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “No caso, ficou devidamente justificada a manutenção da sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática de dois roubos majorados, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade da conduta. 
    Ressalto que a folha de antecedentes criminais do réu (fls. 351-352) denota a existência de processo em andamento, no qual lhe foi imputada a prática dos delitos de receptação, porte de arma de fogo e de adulteração de sinal de veículo automotor, o que justifica o risco de reiteração delitiva. ”
    10. Quanto ao estado de saúde do paciente, o Tribunal de origem deixou consignado que “não há qualquer notícia de comprometimento da saúde do paciente em face de doença que apresenta” ou “qualquer risco concreto oferecido no Presídio em que se encontra”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.
    11. Quanto ao mais, pontuo que o STJ assentou a “impossibilidade de manifestação sobre a ausência de contemporaneidade da prisão, diante de inadmissível supressão de instância da matéria”. Circunstância que, da mesma forma, impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator